Tribunal: TJSP
Processo: 1083007-97.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
"RESPONSABILIDADE CIVIL – Dano moral – Atraso de 24 horas para a chegada do autor ao seu destino – Ausência de assistência material – Danos materiais devidamente comprovados – Danos morais configurados – Indenização devida – Recurso provido."